Tribunal: STF
Processo: ARE 1394061
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no Tribunal de origem, porquanto ausente o exaurimento das instâncias ordinárias (Súmula 281 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.